Tribunal: TJBA
Processo: 8108644-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8108644-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GUSTAVO LIMA DA SILVA

Advogado(s):ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”. ACÓRDÃO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO VINCULANTE DO TEMA 958/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO CMN Nº 3.919/2010. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Opostos Embargos de Declaração por instituição financeira contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante.

2. A decisão colegiada entendeu que, conforme tese 2.3.1 do Tema 958/STJ, a validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação de Bem" exige previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, requisito não preenchido nos autos, conforme ônus probatório atribuído à instituição financeira.

3. Os Embargos apontam omissão e obscuridade quanto à análise da legalidade da tarifa com base na Resolução CMN nº 3.919/2010 e na cláusula contratual, bem como à ausência de condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à legalidade da tarifa prevista em contrato e respaldada pela Resolução CMN nº 3.919/2010;
b
) saber se houve omissão quanto à ausência de condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

6. A alegação de omissão quanto à legalidade da tarifa não procede, pois o acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Tema 958 do STJ, exigindo comprovação da efetiva prestação do serviço, requisito que não foi observado pela instituição financeira.

7. Constatou-se que o banco, intimado a especificar provas, manifestou desinteresse na instrução, descumprindo o ônus probatório conforme art. 373, II, do CPC, especialmente após inversão do ônus da prova determinada em primeira instância.

8. A menção à cláusula contratual e à Resolução CMN nº 3.919/2010 foi objeto de análise e afastada com base em jurisprudência consolidada.
9. Quanto à alegada omissão sobre a ausência de condenação por litigância de má-fé, o reconhecimento parcial do pedido inicial e a inexistência de indícios de má-fé afastam a necessidade de pronunciamento específico sobre o tema.

10. O recurso, embora não acolhido, não configura, por ora, caráter protelatório a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, sendo advertido o embargante de que nova insurgência infundada poderá ensejar sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados, afastando-os com base em entendimento vinculante do STJ (Tema 958), sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022, incisos I e II; art. 373, inciso II; art. 1.026, §2º
Resolução CMN nº 3.919/2010

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP)

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8108644-82.2020.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
ITAU UNIBANCO S.A.
e
GUSTAVO LIMA DA SILVA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora